Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733991-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, GED PARTICIPAÇÕES LTDA., MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO AUTOR ESPÓLIO DE: ANWAR DAMHA AGRAVADO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Pereira Lombardi, Construtora Lombardini Ltda, Damha Urbanizadora II Administração e Participações, Damha Urbanizadora e Construtora Ltda, AD Administração e Participações, Anwar Damha, Marco Aurélio Eugênio Damha, Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Maria Mônica Damha Athia, Maria Stella Eugênio Damha, Encalso Construções Ltda, Damha Empreendimentos Imobiliários Ltda, AD Empreendimentos Imobiliários Ltda, Riper Construções e Comércios Ltda, e GED Participações Ltda contra decisão do Juízo da ação de cumprimento de sentença no 0725856-18.2021.8.07.0001, que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), a fim de incluir os sócios e demais empresas agravantes no polo passivo da execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Reconheço, ainda, a existência de grupo econômico e DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Requeridas ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 55.333.769/0001-13, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 05.768.141/0001-72, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 66.830.449/0001-95, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS LTDA, CNPJ no 45.125.812/0001-00, e GED PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no 35.706.664/0001-55. Preclusa esta decisão, deve a Secretaria retificar a autuação para incluir no polo passivo do presente cumprimento de sentença MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, ANWAR DAMHA, MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO, MARIA MÔNICA DAMHA ATHIA, MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS LTDA, e GED PARTICIPAÇÕES LTDA.” (ID no xxx, processo de origem no 0725856-18.2021.8.07.0001) Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão agravada é precipitada e desprovida de respaldo fático, pois não houve o esgotamento das medidas típicas de execução em face da pessoa jurídica originária. Afirmam que existem bens já penhorados e levados a hasta pública, suficientes para a garantia da execução, razão pela qual inexiste fundamento para a inclusão dos sócios e de outras empresas no polo passivo. Argumentam que o incidente foi instaurado sem prova de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, o que afronta o caráter excepcional do art. 50 do Código Civil. Destacam que a execução está garantida por imóveis indicados e que a inércia do exequente em prosseguir com a hasta pública não pode justificar a medida extrema. Ressaltam que a decisão expõe indevidamente o patrimônio pessoal dos agravantes a constrições imediatas, violando o devido processo legal e o princípio da separação patrimonial. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar constrições patrimoniais indevidas até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a consequente exclusão dos sócios e empresas agravantes do polo passivo Preparo recolhido (id. 75148984). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir os sócios e empresas agravantes no polo passivo da execução, em razão do inadimplemento da obrigação e da aparente inexistência de bens das devedoras originárias. Os recorrentes defendem o desacerto da decisão, uma vez que a considera prematura por não terem sido esgotadas todas as vias executórias contra as devedoras principais. Sustentam, ademais, que a execução já se encontra garantida por quatro imóveis penhorados e que não foram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração, como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, gerando risco de dano grave e de difícil reparação com a constrição de seu patrimônio. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica permite, em caráter excepcional, que o patrimônio dos sócios ou de outras empresas do mesmo grupo econômico seja alcançado para satisfazer obrigações da pessoa jurídica devedora. A medida pode se fundamentar na Teoria Maior, prevista no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No entanto, em relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor, disposta no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa ótica, a desconsideração pode ser decretada quando a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sendo o estado de insolvência ou o inadimplemento da obrigação, por si sós, suficientes para justificar a medida, não se exigindo a prova de fraude ou abuso. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o crédito executado tem origem em uma ação de rescisão de contrato imobiliário, o que atrai a incidência da legislação consumerista. O próprio juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 28 do CDC. Nesse contexto, o inadimplemento de acordo judicial e o resultado infrutífero da busca de ativos financeiros via SISBAJUD constituem indícios robustos de que a personalidade jurídica da empresa executada se tornou um empecilho à satisfação do crédito, o que, em uma análise preliminar, confere plausibilidade à decisão agravada. Ademais, se depreende que, embora os agravantes aleguem a existência de bens penhorados, a execução se arrasta desde 2021, e o único bem levado a leilão foi arrematado por valor que, após o abatimento de débitos de natureza propter rem (IPTU e taxas condominiais), resultou em um crédito de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o exequente, quantia manifestamente insuficiente para quitar uma fração do débito, que superava R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Nesse ponto, os próprios agravantes, em suas razões, focam na prematuridade do ato por não se ter tentado leiloar os demais bens, mas não refutam a alegação do agravado de que, diante do resultado prático do primeiro leilão, a eventual arrematação dos imóveis restantes seria incapaz de garantir a integralidade da dívida. A demora na satisfação do crédito milita em desfavor da tese recursal, evidenciando um perigo de dano inverso, ou seja, ao próprio credor, que pode ver frustrada a efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator